Tribunal: TJMT
Processo: 1009802-51.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009802-51.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Exoneração, Regulamentação de Visitas]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[AMARILDO GRACIANO - CPF: 694.308.961-72 (ADVOGADO), CLAURISLEINE FRANCO DA SILVA SANTIAGO - CPF: 049.244.391-26 (AGRAVANTE), MANOEL FRANCISCO DE AMORIM - CPF: 034.507.881-08 (AGRAVADO), MARCELO AUGUSTO MOTTA SOARES - CPF: 001.849.741-19 (ADVOGADO), MATHIAS FRANCO DE AMORIM (TERCEIRO INTERESSADO), NICOLLY FRANCO DE AMORIM (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS E REGULAMENTAÇÃO DE GUARDA. DECISÃO LIMINAR EXTRA PETITA. ALTERAÇÃO DE GUARDA SEM INSTRUÇÃO PRÉVIA.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Claurisleiene Franco da Silva Santiago contra decisão interlocutória proferida nos autos da Ação de Exoneração de Alimentos cumulada com Regulamentação de Guarda e Visitas, ajuizada por Manoel Francisco de Amorim. A decisão agravada deferiu liminarmente o pedido de exoneração da obrigação alimentar e, de ofício, determinou a guarda compartilhada dos menores, fixando a residência com o genitor, sem oitiva da genitora e sem a realização de estudo psicossocial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão liminar incorreu em vício de extra petita ao alterar a guarda sem requerimento expresso; e (ii) verificar se a modificação da guarda poderia ser determinada sem a devida instrução probatória e oitiva da parte contrária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão agravada ultrapassa os limites do pedido inicial, que se restringia à exoneração de alimentos, ao fixar, de ofício, a guarda compartilhada com residência junto ao genitor, configurando decisão extra petita, vedada pelo art. 492 do CPC.

A alteração liminar da guarda carece dos requisitos legais previstos no art. 300 do CPC, não havendo nos autos demonstração de probabilidade do direito nem de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Inexiste nos autos qualquer elemento técnico, como laudo psicossocial, avaliação multidisciplinar ou manifestação do Ministério Público, que justifique medida liminar extrema que afaste a genitora da guarda dos menores.

A jurisprudência do TJMT orienta que a modificação de guarda exige dilação probatória, especialmente quando não há elementos que desabonem a conduta do genitor que detinha a guarda até então.

A guarda vinha sendo exercida pela genitora, como comprovado por documentos escolares, programas sociais e boletim de ocorrência noticiando retenção indevida dos menores pelo pai, não se evidenciando risco iminente à integridade dos infantes que justificasse a medida.

A decisão agravada repercute indevidamente sobre execução de alimentos em curso, comprometendo a efetividade da prestação alimentar já homologada judicialmente.

A medida viola o devido processo legal, o contraditório e o melhor interesse das crianças, princípios norteadores do direito de família.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A concessão de tutela provisória que altere a guarda de menores exige requerimento expresso, demonstração da probabilidade do direito e risco de dano, sob pena de nulidade por decisão extra petita.

A modificação da guarda sem prévia oitiva da parte contrária, manifestação do Ministério Público e realização de estudo psicossocial afronta o devido processo legal e o princípio do melhor interesse da criança.

Medidas liminares em ações de guarda e alimentos devem observar a proporcionalidade e não podem comprometer obrigações previamente estabelecidas em ações correlatas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Claurisleiene Franco da Silva Santiago contra a decisão interlocutória proferida nos autos da Ação de Exoneração de Alimentos c/c Regulamentação de Guarda e Visitas, processo no 1005259-76.2025.8.11.0041, em trâmite perante a 5a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT, ajuizada por Manoel Francisco de Amorim.

Na decisão agravada, o juízo de origem concedeu liminarmente a exoneração da obrigação alimentar anteriormente fixada ao agravado e determinou a guarda compartilhada dos menores, fixando a residência junto ao genitor, ora agravado, tudo sem a oitiva prévia da genitora e sem realização de estudo psicossocial.

A agravante alega nulidade da decisão por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, além de sustentar ausência de provas robustas que justificassem a reversão da guarda. Requereu, liminarmente, o restabelecimento da guarda materna.

Ao final, requer o provimento do recurso com a reforma integral da decisão agravada.

O efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento.

O Ministério Público, em parecer da lavra da Procuradora de Justiça Dalva Maria de Jesus Almeida, opinou pelo provimento do recurso, entendendo que a decisão de primeiro grau extrapolou os limites do pedido inicial, caracterizando decisão extra petita, e que a modificação da guarda careceu de fundamentação suficiente, provas técnicas e manifestação prévia do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso visa a reforma da decisão hostilizada que deferiu liminarmente a exoneração da pensão alimentícia em favor dos infantes N. F. D. A. e M. F. D. A., à qual o agravado se encontrava obrigado, bem como, estabeleceu a guarda compartilhada dos infantes, fixando a residência destes com o genitor.

Consoante consta dos autos, o agravado ajuizou ação de exoneração de alimentos, cumulada com pedido de regulamentação de guarda, tendo requerido liminarmente apenas a exoneração da pensão alimentícia.

Todavia, a decisão agravada foi além do pedido inicial ao fixar a guarda compartilhada com residência junto ao genitor, o que configura decisão extra petita, vedada pelo ordenamento jurídico (art. 492, CPC).

A jurisprudência é firme no sentido de que a modificação de guarda, ainda que em sede de tutela provisória, deve observar os requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE GUARDA C/C ALIMENTOS - INSURGÊNCIA COM A DECISÃO QUE ALTEROU A GUARDA COMPARTILHADA EM UNILATERAL PATERNA – MODALIDADE QUE NÃO SE MOSTRA A MAIS ADEQUADA PARA O MOMENTO PROCESSUAL - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NEGATIVOS COM RELAÇÃO À GENITORA QUE SE PRETENDE RETIRAR DA GUARDA - QUESTÕES QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA – INSTRUÇÃO PROCESSUAL NECESSÁRIA - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO - AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
Inexistindo provas de eventual conduta desabonadora da genitora ou situação de vulnerabilidade da infante a justificar o afastamento da guarda compartilhada existente, deve ser aguardada a instrução do processo, mediante dilação probatória adequada, inclusive com a realização de estudo psicossocial para definição do melhor arranjo para convivência e integração da menor a uma estrutura familiar saudável, além de definição do regime de guarda e convivência
.(TJ-MT 10267582120208110000 MT, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 26/05/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/05/2021)

No caso concreto, inexistem elementos técnicos (como laudo psicossocial, manifestação do MP ou avaliação multidisciplinar) que justifiquem a medida extrema de alteração liminar da guarda.

Em litígio que resulta na alteração da guarda de filho menor em decorrência do dissenso entre os genitores, o laudo do serviço psicossocial judiciário é relevante para a elucidação dos fatos e solução do conflito familiar instaurado. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1015778-10.2023.8 .11.0000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 16/11/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/11/2023).

Ressalte-se que a guarda dos menores vinha sendo exercida pela genitora, ora agravante, conforme comprovado por registros escolares, inclusão em cadastro de programas sociais e boletim de ocorrência noticiando retenção indevida das crianças pelo genitor. Não há prova de risco iminente que justificasse a medida sem contraditório ou instrução mínima.

Ademais, a decisão liminar teve impacto direto sobre a ação de execução de alimentos que tramita paralelamente (proc. no 1029494-88.2017.8.11.0041), fragilizando o cumprimento da obrigação alimentar previamente homologada. Tal fato reforça o argumento de que a medida liminar extrapolou os limites da razoabilidade e segurança jurídica.

Neste contexto, a revogação da liminar se mostra imprescindível, tanto por afronta ao devido processo legal, quanto para preservar o melhor interesse das crianças, princípio este de estatura constitucional (art. 227 da CF/88) e infraconstitucional (art. 4o do ECA).

Diante disso, em harmonia com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para revogar a decisão agravada, restabelecendo a guarda provisória dos menores à genitora, até que seja oportunamente realizada a instrução probatória no juízo de origem, com estudo psicossocial, manifestação do Ministério Público e garantia do contraditório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025